Tribunal: CARF
Processo: 10675.723816/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.723816/2011-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.319 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
JETER BALTAZAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. CÁLCULO
PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
No cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo
corresponder ao valor recebido mês a mês.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para executar o recálculo do IRPF, relativo ao
rendimento recebido acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.723816/2011-97
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.319 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.723816/2011-97

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
04/08, que exige crédito tributário referente ao ano-calendário de 2009, no montante de
R$ 23.914,12, sendo R$ 12.515,24, a título de imposto de renda pessoa física
suplementar (sujeito à multa de ofício), R$ 9.386,43, de multa de ofício, e R$ 2.012,45,
de juros de mora, calculados até 31/10/2011.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 06), o procedimento
resultou na apuração da seguinte infração:
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de ação judicial federal, no valor de R$ 52.532,17. Na apuração do imposto
devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$1.575,96.
“O contribuinte não incluiu dentre os rendimentos tributáveis os valores recebidos em
decorrência de decisão da Justiça Federal, rendimentos estes que foram
disponibilizados no Banco do Brasil.”
Cientificado do lançamento em 23/11/2011 (fls. 10), o interessado apresentou, em
13/12/2010, a impugnação de fls. 02, por meio da qual alega, em síntese, o que segue:
1. não concorda com a omissão, uma vez que foi informado no ato do recebimento deste
valor, pelo agente pagador do Banco do Brasil, que o mesmo seria tributado
exclusivamente na fonte;
2. o valor recebido refere-se à ação proposta contra o INSS para correção de salário,
cuja aplicação foi indevida na época da concessão do benefício;
3. solicita que seja aplicado o regime de competência, visto que este valor refere-se à
diferença de salário apurada mensalmente, correspondendo a 79 meses, do período de
dezembro de 1998 a junho de 2005, conforme planilha anexa.
Visando instruir o presente processo, foi juntado o documento de fls. 38.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos referentes a diferenças ou atualizações de salários, proventos ou
pensões, inclusive juros e correção monetária, recebidos acumuladamente, estão sujeitos
à tributação na fonte no ano-calendário do recebimento e na correspondente declaração
de ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 28/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global
É o relatório.

Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.319 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.723816/2011-97

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos do INSS, CNPJ no
29.979.036/0001-40, no valor de R$ 52.532,17.
Do Mérito
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
O recorrente solicita que o presente seja recalculado e cobrado de acordo com os
entendimentos recentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ou seja,
que o imposto de renda seja calculado mês a mês com base nas tabelas e alíquotas vigentes nas
épocas próprias.
De fato, verifica-se, pelos documentos (e-fls. 9), que o contribuinte recebeu
rendimentos de forma cumulada, referentes ao período de Dezembro/1998 a Abril/2006,
decorrentes de revisão da renda mensal de seu benefício previdenciário e sobre o seu montante
houve a incidência de imposto de renda pessoa física pela sistemática do regime de caixa.
Pois bem!
É de notório conhecimento que tal assunto já foi pacificado pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, submetido à
sistemática da repercussão geral prevista no artigos 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo
Civil, que assentou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a
cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da
alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido.
A tese do citado Recurso Extraordinário é transcrita abaixo:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Isto posto e considerando que trata-se de rendimentos recebidos de forma
acumulada e, tendo por principio o atendimento do disposto no Recurso Extraordinário no
614.406/RS, bem como das disposições contidas no §2o do artigo 62, do RICARF, de
observância obrigatória pelos membros deste Conselho, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.319 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.723816/2011-97

a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Neste ponto, assiste razão ao interessado.
Conclusão
Dessa forma, como foi devidamente comprovado a percepção cumulada de
rendimentos, entendo que o imposto sobre a renda, incidente sobre estes, deve ser recalculado
sendo apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global, pago
extemporaneamente.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para executar o recálculo do IRPF, relativo ao rendimento recebido
acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência).

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 59
DF CARF MF
Original